Tribunal: TJES
Processo: 5002303-21.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002303-21.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELI BENEVIDES DOS SANTOS e outros

APELADO: ANTONIO FABIANO GONÇALVES registrado(a) civilmente como ANTONIO FABIANO GONCALVES e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INVASÃO PARCIAL DE IMÓVEL URBANO. POSSE SEM JUSTO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA USUCAPIÃO. DIREITO DE PROPRIEDADE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Keli Benevides dos Santos contra sentença da Vara Cível da Comarca de Marataízes que julgou procedente ação reivindicatória ajuizada por Antônio Fabiano Gonçalves e Zoraide Leite Gonçalves, determinando a desocupação de parte do imóvel pertencente aos autores, invadido pela requerida, com demolição de edificação irregular (varanda), sob pena de retirada compulsória, além do pagamento de custas e honorários. A apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando posse mansa e contínua desde 2004, com base em alegado contrato de compra e venda, bem como requer o reconhecimento de usucapião do terreno litigioso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a apelante exerce posse com
animus domini
, contínua e incontestada, apta a ensejar o reconhecimento da usucapião da área reivindicada; (II) avaliar se o título de propriedade apresentado pelos autores prevalece sobre a posse invocada pela ré, legitimando o acolhimento da pretensão reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O direito de propriedade, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, assegura ao titular o direito de reaver a coisa do poder de quem injustamente a detenha, exigindo-se, para tanto, prova do domínio, individualização da coisa e demonstração da posse injusta do réu.

4. A prova documental apresentada pelos autores, consistente em escritura pública e matrícula registrada, comprova de forma inequívoca o domínio sobre o imóvel reivindicado.

5. A apelante não comprova posse qualificada nem o preenchimento dos requisitos temporais e fáticos exigidos para o reconhecimento da usucapião, sendo insuficiente a alegação de ocupação desde 2004 desacompanhada de provas robustas.

6. Laudo técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente atestou, em 2020, que o terreno estava totalmente coberto por vegetação de restinga, sem sinais de uso ou supressão, o que afasta a alegada posse antiga e contínua.

7. A análise da validade do suposto contrato de compra e venda apresentado pela ré, com indícios de inautenticidade e ausência de registro de firma do suposto vendedor, insere-se na avaliação da justeza da posse, não configurando inovação recursal.

8. A alegação de abandono do imóvel pelos autores não descaracteriza o domínio regularmente registrado nem autoriza ocupação precária, sendo irrelevante para a procedência da ação reivindicatória.

9. O exercício tempestivo do direito pelos proprietários, após ciência da ocupação, afasta qualquer presunção de renúncia à propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ação reivindicatória exige prova do domínio, individualização do bem e posse injusta, sendo incabível sua obstrução por posse sem justo título ou
animus domini
.

2. A alegação de usucapião como matéria de defesa em ação petitória exige comprovação inequívoca dos requisitos legais, especialmente a posse contínua e qualificada.

3. O direito de propriedade não se extingue pelo não uso e não legitima ocupação por terceiro sem causa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.228; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp n. 1.766.107/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento 13-11-2023, data da publicação/fonte: DJe 21-11-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002303-21.2022.8.08.0069.

APELANTE:
KELI BENEVIDES DOS SANTOS
.

APELADOS: ANTÔNIO FABIANO GONÇALVES E ZORAIDE LEITE GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Keli Benevides
d
os Santos interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença (id 12822841) proferida pel
a
ilustre Ju
í
z
a
de Direito da Vara
Cível

da Comarca
de
Marataízes, n
os autos da “Ação
Reivindicatória”
ajuizada
contra
ela
por Antônio Fabiano Gonçalves
e
Zoraide Leite Gonçalves
, que julgou “PROCEDENTE o pedido reivindicatório, para DETERMINAR a requerida que desocupe o imóvel descrito nos autos, desfazendo a varanda edificada dentro da propriedade dos requerentes, no prazo de 30 (trinta) dias ..., sob pena de sua retirada compulsória”,
bem como a condenação da “requerida ao pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa”

(fl
s
.
06-7
).

Conforme relatado na r
espeitável
sentença,

“

Trata-se de ‘AÇÃO REIVINDICATÓRIA” ajuizada por ANTÔNIO FABIANO GONÇALVES e ZORAIDE LEITE GONÇALVES, em face de KELI BENEVIDES DOS SANTOS, todos devidamente qualificados na petição inicial.

A parte autora sustenta que:

[...] são legítimos proprietários, por justo título e aquisição legal, do imóvelconstituído pelo terreno a seguir caracterizado: Um lote de terreno para construção sob o número 17 (dezessete), da quadra “S”, medindo doze (12) metros de frente, igual medidas nos fundos, por vinte (20) metros em cada uma das linhas laterais direita e esquerda, ou seja, com duzentos e quarenta (240m2) metros quadrados, situado no Parque Balneário Lagoa Dantas, arrebaldes da Praia de Marataízes, deste município e Comarca, confrontando-se frente com a Rua dos Crisântemos, fundos com o lote 22, lado direito com o lote 16 e lado esquerdo com a Avenida Domingos Martins, com forme planta do loteamento de João Vargas. [...] Em fevereiro de 2022, os Requerentes Perceberam que sua propriedade havia sido invadida pela Requeridos, uma vez que eles residem na construção que faz divisa com o lote dos Requerentes, e estes observaram que foi construída uma varanda inacabada, que está invadindo a área do lote dos Requerentes, bem como uma construção de madeira rústica, bem simples, que sugere ser um galinheiro, ou tulha, e, ainda, cercaram o imóvel com uma cerca precária de mourões de eucalipto finos e telas, além da abertura de janela no limite do imóvel.[...]

Em razão disso, ajuizaram a presente ação objetivando que a requerida restitua o imóvel de propriedade dos autores por ela invadida e ocupada, bem como a condenação da requerida em custas e honorários, no valor de 20% (vinte por cento).
”

Nas razões recursais (id 10321227) a apelante sustentou, em síntese, que: 1)
os recorridos
“nunca viram que o terreno era cercado, cuidado, que tinha sido aterrado, que tinha pequenas plantações de hortaliças e de diversas plantas no local ..., e que este terreno era a extensão do imóvel ao lado, pertencente à RECORRENTE, adquirido no ano de 2002, conforme documentação acostada”
(fl. 20); 2) “fotos mostram que o terreno estava devidamente aterrado, cercado, capinado e com várias plantas e árvores no local. Nunca esteve abandonado, pois era cuidado pela RECORRENTE” (fl. 21);
3) “todas as ‘ações’ tomadas pelos RECORRIDOS, inclusive a ‘denúncia’ efetuada junto a PREFEITURA DE MARATAÍZES/ES, passaram a acontecer somente” a partir do ano de 2019, quando eles receberam “multa de forma equivocada, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, ONDE MORAVAM, conforme ID 16846650, datado de 09 de novembro de 2019” (fl. 22); 4) “os RECORRIDOS, ao nosso entender, fizeram prova contra eles mesmos ao comprovarem que abandonaram o imóvel aqui discutido” (fl. 22); 5) “as principais alegações dos RECORRIDOS não possuem valor de prova e muito menos de verdade real, sendo que as mesmas foram totalmente impugnadas pelas RECORRENTE, devendo estas ‘provas’ não serem consideradas” (fl. 24); 6) “a mesma pessoa que vendeu a casa onde ela mora no ano de 2002, é a mesma pessoa que lhe vendeu este imóvel no ano de 2004”
(fl. 31); 7) “o Juízo de Piso desconsiderou o fato que a RECORRENTE estava na posse deste imóvel há mais de 10 anos, preferindo questionar um contrato assinado no ano de 2004” (fl. 34);
8) houve inovação de argumento quanto ao “tema validade ou não do CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO NO ANO DE 2004” (fl. 35); 9
) “houve a comprovação dos requisitos necessários para que fosse deferida a EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO apontada pela RECORRENTE” (fls. 35-6).

Requereu o provimento do recurso,
a reforma da r
espeitável
sentença e que
“seja
DECLARADA ... que a mesma está na posse deste imóvel por mais de 10 (dez) anos, tempo mais do que suficiente para se requerer o USUCAPIÃO desta área”, bem como “seja determinado ao Cartório do RGI da Comarca de Marataízes o cancelamento do registro do imóvel aqui discutido e em nome dos RECORRIDOS”
(id 1282284 – fl. 37).

Contrarrazões no id 12822844, pelo desprovimento do recurso.

O recurso, a meu ver, não merece provimento.

A ação reivindicatória, de natureza petitória, fundamenta-se no direito de sequela do proprietário e exige, para seu sucesso, a prova inequívoca do domínio, a individualização precisa da coisa e a demonstração da posse injusta do réu.

As matérias centralizadas no recurso se resumem nos seguintes pontos: 1) a
legação de equívocos na sentença quanto à desconsideração do longo tempo de posse da recorrente, sinalizando a hipótese de aquisição originária pela usucapião; 2) a validade do contrato de compra e venda de 2004, bem como a situação de abandono do imóvel pelos autores, de modo a sugerir
que a posse seria legítima e pacífica, sendo inadequada a ação reivindicatória.

De logo, o direito de sequela é conferido ao proprietário pelo Código Civil (art. 1.228,
caput
e parágrafos).

Quanto a esse aspecto a respeitável sentença está fundamentada, acertadamente, na prevalência do direito de propriedade dos apelados, devidamente comprovado pela escritura pública e matrícula do imóvel (ids 16846639 e 16846641), sobre a posse precária exercida pela apelante.

A propósito, embora a decisão de piso tenha se aprofundado na análise da validade dos documentos da ré, a conclusão pela procedência da demanda se sustenta por uma via mais direta: a ausência de comprovação, pela apelante, de posse qualificada para usucapião, único argumento capaz de obstar a pretensão reivindicatória. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“
[...]. 2. A ação reivindicatória é descabida ou improcedente, na hipótese de anterior ação de usucapião, já transitada em julgado, com reconhecimento da legítima posse dos réus da reivindicatória sobre a coisa. 3. Agravo interno improvido” (STJ - AgInt no REsp n. 1.766.107/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento 13-11-2023, data da publicação/fonte DJe 21-11-2023).

Outrossim, a tese da recorrente de posse contínua desde 2004 é frontalmente contrariada por provas robustas, mormente o Relatório de Vistoria Fiscal da Secretaria de Meio Ambiente de Marataízes, datado de janeiro de 2020,
porquanto
categórico ao afirmar que, na ocasião, “o lote apresenta vegetação de restinga arbustiva em toda sua extensão” e que “não foi identificado supressão de vegetação no mesmo”.

Essa
constatação do agente público corrobora as imagens de satélite apresentadas pelos apelados, que demonstram o imóvel inalterado até, pelo menos, o final de 2019. A posse da apelante, portanto, é manifestamente recente, inviabilizando qualquer pretensão de aquisição por usucapião, cujos requisitos temporais não foram minimamente satisfeitos.

Ademais, a alegação de inovação processual quanto à análise do contrato de compra e venda da apelante não se sustenta. Isto porque a aferição da justiça ou injustiça da posse, requisito essencial da ação reivindicatória, passa, necessariamente, pela
verificação da credibilidade, confiança e grau de certeza dos elemento de formação da convicção do julgador que no caso estão ligados também a
os títulos apresentados pelas partes.

Em outros termos, compete ao magistrado, com base no princípio do livre convencimento motivado, valorar o conjunto probatório para estabelecer a verdade dos fatos. A análise da credibilidade do documento apresentado pela ré (id 22816509), portanto, não constitui questão nova, mas sim parte integrante da cognição judicial sobre a natureza da posse exercida.

Nesse contexto, as fundadas dúvidas sobre a autenticidade do referido contrato — corroboradas pela certidão cartorária que nega a existência de registro de firma do suposto vendedor — apenas reforçam a conclusão de que a posse da apelante é desprovida de causa jurídica legítima e oponível ao título dominial dos apelados.

No mais
, não merece guarida o argumento da recorrente acerca do abandono, dado que o direito de propriedade não se extingue pelo não uso, e os apelados demonstraram manter o vínculo com o imóvel, inclusive por meio do processo administrativo em que se defenderam de multa ambiental em 2019. E a conduta dos proprietários, ao tomarem ciência da ocupação, foi diligente, buscando reaver seu bem, o que afasta qualquer presunção de renúncia ao seu direito.

Dessa forma, a conclusão pela procedência da demanda era a medida acertada, não havendo reparos a fazer na r. decisão de primeiro grau.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.